Tribunal: TJES
Processo: 5001093-70.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Liminar; Padronizado
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-70.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PERRUGIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001093-70.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO PERRUGIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. OLANZAPINA (05MG E 10MG). ESQUIZOFRENIA PARANOIDE (CID 10 F20.0). PACIENTE SUPER REFRATÁRIO. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS (RENAME - GRUPO 1A). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1234/STF E SV 60 QUE NÃO IMPEDEM A COBRANÇA DO ENTE ESTADUAL EM CASO DE FÁRMACO PADRONIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO E RESPALDADA POR PARECER DO NAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, portadora de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0), busca o fornecimento dos medicamentos Olanzapina 10mg e 05mg. Alega que o tratamento convencional com Clozapina não apresenta melhora satisfatória e que a associação com a Olanzapina, embora não recomendada como monoterapia pelo protocolo padrão, demonstrou eficácia em seu quadro clínico super refratário, conforme laudo médico e parecer do NAT.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, sob o fundamento de que a responsabilidade dos entes federativos na saúde é solidária (Tema 793/STF), entendendo ser desnecessária a inclusão da União e mantendo a competência da Justiça Estadual.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual. Sustenta que, por força do Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante 60, as demandas que versem sobre medicamentos do Grupo 1A (financiados pela União) devem tramitar na Justiça Federal, com a obrigatória presença da União no polo passivo.

4.

O recurso não merece provimento. Primeiramente, afasta-se a tese de incompetência absoluta. O medicamento Olanzapina encontra-se devidamente incorporado ao SUS e consta na RENAME (Grupo 1A). Conquanto o custeio/financiamento seja originariamente atribuído à União, a execução prática da política pública (programação, armazenamento e dispensação direta ao usuário) incumbe aos Estados. Logo, atrai-se a aplicação da tese da responsabilidade solidária delineada no Tema 793 do STF, restando prescindível a presença do ente federal no polo passivo da lide.

5. Ademais, cumpre registrar que o Tema 1234 do STF e a Súmula Vinculante 60 voltam-se primordialmente a balizar o fornecimento de medicamentos não incorporados ou a fixar os fluxos internos de ressarcimento financeiro entre os entes federativos, não servindo de óbice para obstaculizar a tutela jurisdicional que impõe a obrigação de fazer em face do Estado quando se trata de fármaco já padronizado. No mérito, a prescrição médica e o laudo fundamentado sobrepõem-se à negativa administrativa pautada no protocolo clínico de monoterapia, restando a imprescindibilidade e a urgência do fármaco plenamente ratificadas pelo parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), evidenciando o real risco de descompensação psiquiátrica em caso de interrupção.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)